Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores, em face de acórdão da Turma que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, para afastar a condenação ao pagamento pelos danos materiais e danos morais, bem como afastar a obrigação de remoção do perfil @royalvinhos. Em suas razões, argumentam que o acórdão questionado foi omisso e/ou contraditório nos seguintes pontos: “a) negligencia da embargada em desabilitar o perfil @cassiakellyb, o que ocasionou dano na esfera patrimonial dos embargantes; b) se a embargada tivesse desativado o perfil a @cassiakellyb assim que a conta foi denunciada teria impedido que os demais embargantes fossem lesados; c) mesmo após diversas denúncias e solicitações de bloqueios da conta hackeada, a conta permaneceu ativa, apenas postergando e induzindo a ocorrência de mais transações fraudulentas”.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43063039).
III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram nenhum dos vícios passíveis de análise em embargos de declaração, especialmente a contradição e omissão apontadas, pretendendo as partes, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Com efeito, o acórdão impugnado abordou os pontos objeto dos embargos, a saber: “V. As redes sociais destinam-se à interação social, informação, comunicação e manifestação do pensamento, serviços que não se mostram como essenciais, nem vinculam obrigação de resultado. Não se mostra razoável exigir um nível de segurança com proteção absoluta. Ao contrário, é de conhecimento geral que as redes sociais se destacam pela facilidade de acesso e por um nível de segurança mediano. A propósito, não há, na Lei do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), regra que imponha a tais empresas responsabilidade objetiva por atos de terceiros. Na espécie, não se vislumbra defeito por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos do serviço (art. 14, caput, do CDC). Segundo consta dos termos de uso, a empresa oferece opção da autenticação em dois fatores que garante um nível de segurança maior e fornece informações adequadas sobre os riscos da invasão por terceiros, e sobre as medidas de prevenção. Além disso, informa adequadamente sobre o procedimento de recuperação do acesso à conta, que é eficaz se forem seguidas as orientações pertinentes. Assim, não vislumbro verossimilhança na alegação de que o serviço é defeituoso. Ao contrário, verifica-se a existência de culpa de terceiro, como fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade e afasta a obrigação de indenizar. VI. A primeira autora demonstrou o acesso da conta por terceiro, enganando seus contatos com falsa venda de produtos, sendo que algumas pessoas e os coautores transferiram dinheiro para o fraudador. No entanto, em que pese a gravidade dos fatos narrados, não ficou demonstrada falha de segurança, tampouco se comprovou que a primeira autora teria adotado os tramites necessários para recuperação do perfil e se teria observado o devido cuidado antes de realizar as transferências de valores relativas às supostas “compras” dos produtos anunciados. Portanto, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano material e moral, ante a ausência de ilícito cometido pelo recorrente. VII. Outrossim, a condenação em promover a remoção do perfil @royalvinhos deve ser afastada, pois a parte recorrente esclareceu que o perfil original foi convertido para @royal_vinhosltda, o qual já foi desativado (ID 40304201 - pág. 5). Além disso, consignou que o perfil @royalvinhos pertence a terceiro estranho ao processo”. Desse modo, foi suficientemente justificado o provimento do recurso da parte contrária, não havendo que se falar em contradição ou omissão, sobretudo porque a conclusão da turma foi pela inexistência de ato ilícito por parte do embargado, uma vez que primeira embargante teria dado causa à invasão do perfil por terceiro fraudador e não teria adotado o procedimento de recuperação de acesso à conta. Em arremate, a irresignação dos autores com o resultado do acórdão não pode ser solucionada por meio dos embargos ora opostos.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.